Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO OBRIGADO FIDUCIÁRIO. GARANTIA REALIZADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSEGURAÇÃO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. RETENÇÃO DO IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. PAGAMENTO. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E A DATA DE DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO PROCEDENTE. PEDIDOS REVISIONAIS DEDUZIDOS PELO OBRIGADO FIDUCIÁRIO. REJEIÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. MANEJO INDEVIDO. CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). RECURSO ESPECIAL FORMULADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. ADMISSÃO. REJULGAMENTO DA QUESTÃO PERTINENTE À FORMA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PRECEDENTE NOS LIMITES DO REJULGAMENTO. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. REGRAMENTO LEGAL EXPLÍCITO. APELO DO CREDOR PARCIALMENTE PROVIDO, EM REJULGAMENTO. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA PRESERVADA QUANTO ÀS MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS A REJULGAMENTO.
1. Os limites objetivos do rejulgamento são estabelecidos pela matéria enfocada no recurso constitucional cuja elucidação tenha dissentido do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, não estando o tribunal de origem autorizado a promover a novo reexame das questões anteriormente resolvidas que não se comportaram nos limites da insurgência admitida e do definido pelo tribunal ad quem, estando revestido de poder para rejulgar, se o caso, rever, somente as questões compreendidas em aludida formatação, e, assim, devolvido a novo julgamento apenas a questão pertinente à fórmula de fixação dos honorários de sucumbência, as questões de fundo debatidas não são passíveis de novo exame.
2. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante, ressaindo dessas apreensões que, sobejando édito condenatório, deve parametrizar a verba sucumbencial e servir-lhe de base de cálculo, tornando inviável, ainda que expressiva a expressão pecuniária da condenação, a fixação dos honorários pelo critério equitativo.
3. Acolhido o pedido, em se tratando de ação condenatória, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base no valor da condenação, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o).
4. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do art. 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
5. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
6. Apelação do autor (credor fiduciário) conhecida e, em rejulgamento, parcialmente provida, retificado o acórdão originário. Mantido o acórdão originário quanto à matéria não submetida a rejulgamento. Unânime.